Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000279-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCELO FABIO CORREA - CPF: 690.217.081-91 (APELANTE), ANGELA RENATA SOUZA FALCAO - CPF: 019.571.761-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 033.021.841-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS DE SANTANA - CPF: 006.975.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA [ONDE HAJA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS], EM CONCURSO MATERIAL -

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - MAUS ANTECEDENTES NÃO CARACTERIZADOS E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NATUREZA DA DROGA – PASTA-BASE DE COCAÍNA - GRAU DE NOCIVIDADE - ALTO PODER VICIANTE – ARESTO DO STJ – VALOR COMERCIAL – EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) PELOS MAUS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ - 2.548,90KG (DOIS QUILOGRAMAS E QUINHENTOS E OITENTA E OITO GRAMAS E NOVENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL – AUMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – PENA-BASE READEQUADA TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ – REGIME PRISIONAL - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO –
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS
.

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818; STJ, AgRg no HC 731807/SP).

“
As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes
” (TJMT, Ap no 0004882-25.2019.8.11.0012).

“
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria
” com base na natureza da droga [pasta-base de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP).

A pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, fração que tem sido adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa, “
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp 1895065/TO).

A considerável quantidade de entorpecente apreendido [2.548,90kg de pasta-base de cocaína] justifica a exasperação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal (TJMT, AP no 1004733-97.2023.8.11.0003).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; STJ, AgRg no HC no 892.275/SP; AgRg no HC no 879.253/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 796 (setecentos e noventa e seis) dias multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000279-43.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MARCELO FABIO CORREA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO FABIO CORREA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1000279-43.2024.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas e trafegar em velocidade incompatível com a segurança [onde haja grande movimentação de pessoas], em concurso material, a 8 (oito) anos e 7 (sete) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 311 do CTB, na forma do art. 69 do CP - (ID 217172206).

O apelante sustenta que: 1) os maus antecedentes não estariam caracterizados; 2) “
por ser primário e com bons antecedentes, por possuir residência própria e fixa, além de não integrar nenhuma organização criminosa merecerá a aplicação do art. 33, § 4o da Lei de Drogas
”.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e fixado o regime inicial semiaberto, sem fundamentação correlata (ID 217172218).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 217172234).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 311 Código de Trânsito Brasileiro com incidência no art. 61, inciso I, do Código Penal. Inconformismo da Defesa – Almejada a aplicação da pena-base no mínimo legal, ante a exclusão do reconhecimento da circunstância judicial referente ao antecedente desfavorável ao acusado – Impossibilidade – A condenação por crime anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime sob apuração, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes – Reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do §4o, art. 33 da Lei 11.343/06, com consequente alteração de regime inicial de cumprimento da pena – Impertinência – Réu que não preenche os requisitos para a concessão do beneplácito – Recorrente multirreincidente, razão pela qual não é possível incidir a causa especial de diminuição de pena comumente conhecida como “tráfico privilegiado” – Regime prisional fechado que não merece reparos”. Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 218656181)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de dezembro de 2023, por volta das 10h30min, na Rua Julio de Noronha, Bairro Santa Izabel, em Várzea Grande/MT, o denunciado MARCELO FÁBIO CORREA, transportava drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como trafegava em velocidade incompatível com o adequado pela via pública, gerando perigo de dano. [...]

4) Na sequência, os agentes procederam buscas veicular, momento em que encontraram no banco de trás, algumas caixas contendo 03 (três) tabletes de pasta base de cocaína; 03 (três) porções substância até então não identificada, sendo que segundo o denunciado, uma delas era utilizada para secagem; 17 (dezessete) frascos do medicamento Fentanest, Citrato de Fentanila; 05 (cinco) frascos do medicamento Sorolina, Cloridrato de Adrenalina; 01 (uma) balança de precisão, 18 (dezoito) potes plásticos, 05 (cinco) facas, 02 (duas) colheres e 01 (um) garfo, todos com resíduos de pasta base de cocaína; 02 (duas) prensas personalizadas e 01 (uma) Panela Grande, ambas contendo Trioleína; 01 (um) conjunto de sacolas de embalagem; 04 (quatro) rolos de fitas adesivas marrom e amarela; 01 (um) rolo de papel filme; e R$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais) em espécie. [...]

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 137890436, pelo Termo de Apreensão ID 137890438, pelo Laudo Pericial de no 311.3.10.9067.2023.152260-A01 (ID 137890754), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando 2.548,90 kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta e oito gramas e noventa centigramas).

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO FÁBIO CORREA como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 217172160)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado MARCELO FABIO CORREA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 311, caput, da Lei no 9.503/1997 c/c art. 59 e art. 61, inciso I, ambos do Código Penal e nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o da Lei no 8.072/90, c/c art. 59, art. 61, inciso I, e art. 65, inciso III, alínea “d” todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Códex.

Passo a dosar a pena [...]

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006

Na primeira fase, das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências, o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser valorados desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que o réu ostenta condenações definitivas por atos anteriores a este fato com decurso do período depurador, quais sejam, i) pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses pela prática do crime previsto no art. 155, §2o, do Código Penal com trânsito em julgado registrado no dia 15 de outubro de 2012 (Ação Penal no 0017121-72.2011.8.11.0002); e ii) pena de 1 (um) ano pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal com trânsito em julgado registrado no dia 02 de abril de 2015 (Ação Penal no 0010927-56.2011.8.11.0002), conforme PEP no 0009569-85.2013.8.11.0002.

Somando-se a isso, também devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e natureza de droga (2,370kg), que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, desfavorecem completamente o acusado, já que traficava grande montante de cocaína, demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 42 da Lei 11.343/06, elevo a pena acima do mínimo com exasperação de 1/3 (um terço) pela quantidade e natureza e de 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes e, o que atinge a fração de 1/2, por conseguinte, FIXO a pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, conforme se depreende do PEP no 0009569-85.2013.8.11.0002 em que constam condenações à pena de 03 (três) anos pela prática do crime previsto no art. 180, §1o, do Código Penal com trânsito em julgado registrado no dia 23 de agosto de 2016 (Ação Penal no 0017021-54.2010.8.11.0002) e à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias pela prática do crime previsto no art. 157 §2o, do Código Penal com trânsito em julgado registrado em 09 de dezembro de 2014 (Ação Penal no 0007470-53.2013.8.11.0064).

Com efeito, devido à reincidência e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), e encontro a pena intermediária em e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa.

Na terceira fase, inexistindo causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima. [...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 217172206)

Pois bem.

Do crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa, ao sopesar os maus antecedentes do apelante e a natureza e quantidade da droga apreendida, qual seja 2.548,90kg (dois quilogramas e quinhentos e oitenta e oito gramas e noventa centigramas) de pasta-base de cocaína.

O apelante possui condenação por furto qualificado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 15.10.2012 (Ação Penal no 0017121-72.2011.8.11.0002), além de sentença condenatória por receptação a 1 (um) ano de reclusão, transitada em 2.4.2015 (Ação Penal no 0010927-56.2011.8.11.0002), “
valendo mencionar que o prazo depurador se concretizou desde o cumprimento final da pena anterior até o fato novo
”, conforme bem pontuado pelo Juízo singular (Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 217172206), a caracterizar maus antecedentes.

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

No mesmo sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“
As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes
.” (Ap no 0004882-25.2019.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.8.2021)

Por sua vez, “
nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido o aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria
” com base na natureza da droga [pasta-base de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018).

Registre-se que a pasta-base apreendida [2.548,90kg] possui alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em R$ 45.880,20 (quarenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais e vinte centavos), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo da pasta-base, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Atente-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o crack, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 392).

Sobre o patamar de aumento, a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, fração que tem sido adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa, “
em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (AgRg no AREsp 1895065/TO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.8.2021).

Noutro giro, o aumento da reprimenda basilar em 1/3 (um terço), com base na quantidade e natureza da droga, não se mostra razoável. Isso porque a considerável quantidade de entorpecente apreendido [2.548,90kg de pasta-base de cocaína] justifica a exasperação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal, conforme entendimento desta Primeira Câmara Criminal aplicado em caso semelhante de apreensão de 2,74 kg de pasta base de cocaína:

“
A exasperação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal em consideração à natureza e à quantidade das drogas apreendidas não se mostra desproporcional, sobretudo diante da considerável quantidade apreendida (2,74 kg de pasta base de cocaína)
” (TJMT, AP no 1004733-97.2023.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.2.2024)

Portanto, redimensiona-se a pena basilar a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a reincidência do apelante, visto que ele registrava, na data do fato [12.12.2023], condenações por receptação e roubo majorado, transitadas em julgado nos dias 23.8.2016 e 9.12.2014, respectivamente (Ações Penais no 0017021-54.2010.8.11.0002 e no 0007470-53.2013.8.11.0064), razão pela qual agravou a pena na fração de um 1/6 (um sexto).

Por efeito, readéqua-se a pena intermediária a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias multa.

Na terceira fase, não há majorantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), verifica-se que o apelante possui condenações definitivas por receptação e roubo majorado (Ações Penais no 0017021-54.2010.8.11.0002 e no 0007470-53.2013.8.11.0064), as quais ensejaram o reconhecimento da reincidência.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Assim sendo, a pena do tráfico de drogas deve ser totalizada em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 796 (setecentos e noventa e seis) dias multa.

Do crime de trafegar em velocidade incompatível com a segurança [onde haja grande movimentação de pessoas]:

Na primeira fase, o Juízo singular aplicou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção, ao considerar os maus antecedentes do apelante, com motivação idêntica à utilizada na dosimetria do tráfico de drogas.

Sobre o patamar de aumento, fora aplicada a fração de 1/6 (um sexto), consoante entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp no 484057/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.2.2018)

Desse modo, reporta-se ao fundamento adotado na sentença para manter a reprimenda basilar em 7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, fora reconhecida a agravante da reincidência e agravada a pena em 1/6 (um sexto), visto que o apelante registrava, na data do fato [12.12.2023], condenações por receptação e roubo majorado, transitadas em julgado nos dias 23.8.2016 e 9.12.2014, respectivamente (Ações Penais no 0017021-54.2010.8.11.0002 e no 0007470-53.2013.8.11.0064).

Logo, a pena intermediária deve ser preservada em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, considerada a ausência de atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual conserva-se a pena por trafegar em velocidade incompatível com a segurança [onde haja grande movimentação de pessoas] em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Por força do concurso material (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 796 (setecentos e noventa e seis) dias multa.

No tocante ao regime prisional, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos – e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 796 (setecentos e noventa e seis) dias multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024